Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007140-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ABDIEL PINTO CAMARGO - CPF: 327.690.671-68 (AGRAVANTE), LINDIMEIRE SOUSA DE MORAIS CAMARGO - CPF: 317.928.041-72 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (AGRAVADO), BRUNA MARIANA DOHASHI - CNPJ: 09.348.747/0001-00 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), CIRSO AMARO DA SILVA - CPF: 077.764.868-76 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AVERIGUAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE PEDÁGIO EM FACE À ACIDENTE OCORRIDO NA RODOVIA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - APRESENTAÇÃO DE NOTA TÉCNICA EXTEMPORÂNEA PELA SINFRA/MT QUE EXIMIA A CONCESSIONÁRIA DE RESPONSABILIDADE – DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL – DOCUMENTO REQUERIDO UNILATERALMENTE – DESCABIMENTO DA DECISÃO QUE DECRETOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” UNICAMENTE COM BASE EM TAL DOCUMENTO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE OUSTOS DOCUMENTOS IMPORTANTES EM SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE RODOVIA PEDAGIADA (TERMO DO CONTRATO DE CONCESSÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA (CTB E NORMAS DO CONTRAN) – VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

É cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que exclui o litisconsorte da lide. (artigo 1.015, VII do CPC).

Mostra-se descabida a decretação de ilegitimidade passiva “ad causam” da concessionária de pedágio, em ação de indenização, em que se discute a responsabilização civil decorrente de óbito de mutuário da rodovia por ele gerida, com base única em Nota Técnica da Sinfra/MT, mesmo diante da oficiosidade do órgão, eis que se trata de documento unilateral, produzido após a decisão que indeferiu produção de prova pericial, posto que a verificação do Termo de Contrato de Concessão, segundo a mesma decisão, seria suficiente para sopesar a questão; ressaltando-se, também, que há normas cogentes que poderão ser utilizadas para elucidação do caso, dentre elas o Código de Trânsito Brasileiro e as Normas do CONTRAN, que digam respeito à espécie em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ABDIEL PINTO CAMARGO e LINDIMEIRE SOUSA DE MORAIS CAMARGO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito n. 3757-83.2015.811.0037, Código n. 148779, proposta em desfavor de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, BRUNA MARIANA DOHASHI e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária, declarando a carência de ação em relação à demandada (MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A),
julgando extinto o processo sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à parte mencionada, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

Em síntese, aduzem os Agravantes que: “(...) ajuizaram na origem a ação indenizatória para fins de apuração da responsabilidade civil dos Agravados e consequente reparação civil dos danos causados em decorrência de acidente automobilístico, que lamentavelmente ceifou a vida de BRUNO DE MORAIS CAMARGO, descendente dos Agravantes; que “(...) Constou da petição inicial (DOC. 01 ) que o acidente foi provocado pelo condutor do veículo Volvo modelo FH12 380 4X2T, de cor Branca, placas CLU 1077 – Rinópolis/SP (conduzido por PEDRO DO NASCIMENTO ), cuja propriedade pertencia à agravada Bruna, viabilizado ainda em virtude da ausência/deficiência de sinalização adequada do local do acidente (Rodovia MT 130, km 106 ), cuja administração foi concedida pelo Estado de Mato Grosso à concessionária Morro da Mesa, conforme contrato de concessão firmado em 15/07/2011 (...)”; que “(...) Tal responsabilidade foi prefacialmente confirmada pelo juízo mediante deferimento da tutela de urgência (DOC. 10 ), com determinação em face da Morro da Mesa de custeio de tratamento médico dos Agravantes; que “(...) a Morro da Mesa interpôs à época o Agravo de Instrumento n. 102486/2015, onde sustentou a sua ilegitimidade e ausência de nexo de causalidade. O indigitado recurso foi desprovido à unanimidade pela z. 1a Câmara Cível dessa E. Corte de Justiça”; que “(...) Não bastante, uma vez ofertada a contestação da Morro da Mesa (DOC. 02), esta insistiu na tese de ilegitimidade passiva, onde defendeu que não possui quaisquer responsabilidades no fatídico acidente, porquanto o local em que houve a colisão era dotado de regular sinalização de trânsito, conforme se destaca de sua derradeira contestação”; que “(...) A referida tese de ilegitimidade passiva foi indeferida pelo juízo a quo (DOC. 13), tendo assentado o entendimento de que isso demandaria ampla dilação probatória, como se destaca da passagem abaixo reproduzida (...)”. (ID. Num. 85056968 - Pág. 5 e 6)

Rememoram que “(...) os Agravantes defendem que a responsabilidade civil solidária da Morro da Mesa decorre do fato de que, COMO CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO TRÁFEGO DA ESTRADA ONDE OCORREU O ACIDENTE, deveria ter atuado de forma preventiva, pois o local onde ocorreu o sinistro tem grande volume de entrada e saída de veículos, todavia não havia qualquer sinalização nesse sentido, assim como não foram realizadas adequações na pista de modo que os veículos pudessem sair e entrar do local com segurança . Não obstante, sobreleva registrar que em face da decisão judicial acima transcrita, a qual indeferiu a tese de ilegitimidade passiva aventada pela agravada Morro da Mesa, não houve a interposição de qualquer recurso”. E que “(...) Prosseguindo o feito, ao ser proferido o despacho saneador pelo juízo a quo (DOC. 15), a referida tese de ilegitimidade passiva foi novamente rechaçada, mantendo-se a Morro da Mesa no polo passivo da ação, ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos e deferidas as provas úteis e necessárias ao deslinde da controvérsia. Cabe registrar que, uma vez proferida a decisão saneadora, não houve qualquer recurso da Morro da Mesa, tornando -a estável, a teor do art. 357, §1o do CPC, tendo início a fase instrutória do processo, com a intimação das partes à especificação das provas a serem produzidas”. (ID. Num. 85056968 - Pág. 6 e 7)

Dizem que as partes se manifestaram, especificando provas que pretendiam produzir, sendo, inclusive, indeferido o pedido de produção de prova pericial formulado pela Morro da Mesa, com o seguinte argumento: “(...) a mesma é dispensável para comprovar eventual necessidade de sinalização especial no local do evento, a qual pode ser aferida mediante análise do fluxo de saída e entrada de veículos, em observância dos termos do contrato de concessão (dispõe sobre locais específicos de sinalização especial)”. (ID. Num. 85056968 - Pág. 8 e 9)

Destacam que “(...) a agravada Morro da Mesa não anexou com a sua contestação o sobredito contrato de concessão, em desobediência à regra do artigo 434 do CPC, o qual é claro ao dispor que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações ”. E não o fez justamente porque sabia que o contrato de concessão não seria favorável à sua tese, vez que não é crível que à época em que ofereceu a contestação, não possuía o sobredito documento em seu poder, até porque figurou como parte contratante”. (ID. Num. 85056968 - pág. 9)

Afirmam que “(...) a fim de “produzir” um suposto documento “novo”, a agravada Morro da Mesa apresentou nos autos de origem, após a prolação do despacho saneador, o petitório de fls. 920/926 (DOC. 03 – sendo esta a petição que ensejou a decisão agravada), anexando o intitulado “novo” documento como sendo “nota técnica” (DOC. 03), elaborada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) na data 04/11/2019, cuja conclusão foi no sentido de “não ser necessária a instalação de placa de advertência quanto a entrada e saída de veículos na altura do KM 106 da Rodovia MT 130 ”. (ID. Num. 85056968 – pág. 9)

Fazem registro “(...) do engodo processual que a agravada M orro da Mesa quer fazer crer! Enquanto a nota técnica da SINFRA informa não ser necessária a instalação de sinalização especial no local do acidente, a agravada Morro da Mesa defendeu em sua derradeira contestação (DOC. 02-A) que no local do sinistro havia toda a sinalização de trânsito necessária! Até para produzir a nota técnica faltou competência!”.

(ID. Num. 85056968 – pág. 9)

Defendem que “(...) referido documento não tem o condão de substituir a prova declinada no despacho saneador, notadamente em razão de que os fatos analisados pela sobredita nota técnica (se havia a necessidade ou não de sinalização especial no contrato de concessão) eram preexistentes ao oferecimento da contestação e, portanto, com esta deveriam ter sido comprovados, a teor do art. 434 do CPC”; que “(...) o despacho saneador foi muito claro ao dispor quanto a produção de prova documental, com as ressalvas do artigo 435 do CPC”; e que “(...) a nota técnica em referência não se encaixa no conceito jurídico de “documento novo”, pois não se destina a fazer prova de fatos ocorridos depois do oferecimento da contestação.

Argumentam, ainda, que o documento “novo” foi impugnado, pois não se trata de documento novo, e que a nota técnica foi elaborada unilateralmente pela SINFRA, mediante análise de documentos fornecidos unicamente pela empresa Morro da Mesa, sendo a solicitação direcionada de forma específica para emissão de parecer técnico/jurídico no sentido de ser inexigível a sinalização especial no local do acidente, não havendo sequer menção aos termos do contrato de concessão.

Consignam que foi destacado “(...) na réplica apresentada pelos Agravantes (DOC. 03 - A ) a notória falta de isenção de ânimo da própria entidade elaboradora da aludida “Nota técnica” (SINFRA) ao concluir de forma parcial e favorável aos interesses da Morro da Mesa e seus próprios interesses (dispensa de sinalização específica), justamente por ocupar posição virtualmente afetável na linha de responsabilidade civil regressiva decorrente do sinistro, além de sua negligente fiscalização do contrato de concessão, o que inclusive denota indícios de atos de improbidade administrativa”; E “(...) Ainda naquela réplica, os Agravantes chamaram atenção do juízo a quo quanto aos termos do contrato de concessão (DOC. 11), que finalmente foi anexado nos autos para detida análise. Juntamente com tal contrato, ainda foi anexado nos autos de origem o Programa de Exploração de Rodovia (DOC. 1 6), os quais, em análise conjunta, cabalmente demonstravam a responsabilidade civil da agravada Morro da Mesa no fatídico acidente que matou o filho dos Agravantes”. (ID. Num. 85056968 – pág. 12)

Frisam que a decisão merece reforma, em razão da flagrante violação à Súmula n. 424 do STF, eis que a decisão saneadora confirmou a legitimidade da concessionária, alegando-se que deve ser oferecida às partes a segurança jurídica que preserva as decisões já tomada e preclusas.

Apontam que “(...) prevê o art. 505 do CPC a impossibilidade de apreciação pelo juiz das questões já decididas. Esse artigo, apesar de dizer respeito à sentença, é perfeitamente aplicável às decisões interlocutórias, principalmente à decisão saneadora, com cunho extintivo”. (ID. Num. 85056968 - Pág. 20)

Avocam a adoção do princípio da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários – princípios da confiança e da não surpresa.

Repisam que o Juízo “a quo” “(...) deixou de articular as razões pelas quais deixaria de reconhecer a responsabilidade civil solidária da administradora do serviço público, ignorando diversos aspectos da legislação que versam sobre o tema. Nesse sentido, deixou de consignar, mesmo após oposição dos aclaratórios (DOC. 07), as razões pelas quais negaria vigência ao disposto na legislação que regula a concessão do serviço público rodoviário, qual seja, a Lei 8.987/95. Com efeito, a delegação de serviços do ente público ao particular está regulamentada pela Lei 8.987/9510, na qual fica expresso que sobreditas empresas, como a Morro da Mesa, prestam o serviço por sua conta e risco, e em caso de danos assumem a responsabilidade objetiva de repará-los”; “(...)” Já o artigo 25 da referida norma é claro ao dispor que “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

(ID. Num. 85056968 - Pág. 25 e 26).

Destacam as normas do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 6o, inciso I, 14 “caput” e 22, bem como o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca da responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários e não usuários do serviço, com presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidade inerentes ao seu mister.

Afirmam que “(...) de acordo com as provas encartadas nos autos, especialmente o Laudo Técnico produzido Polícia Técnica Cientifica (DOC. 1 7), no local do fatídico acidente não apenas funcionava um restaurante, mas também uma oficina, tal como constou descrito de forma pormenorizada no laudo pericial (...)”; que “(...) o boletim de acidente feito à época, assim como o depoimento prestado pelo motorista do caminhão (DOC. 18), o qual afirmou perante as autoridades policiais em seu interrogatório que pouco antes do acidente havia procurado auxílio mecânico na oficina existente ao lado do restaurante, tendo em vista que o veículo apresentou problemas no freio, sendo que o tempo total da manutenção mecânica durou menos de 02 horas, quando então, ao retornar à rodovia para seguir viagem até o seu destino, houve a colisão com a motocicleta que era pilotada pela vítima – filho dos autores da ação”. (ID. Num. 85056968 - Pág. 28 e 29)

Mencionam que “(...) é fato incontroverso nos autos que no local do acidente, à margem da rodovia MT 130, km 106, funcionavam estabelecimentos comerciais, notadamente um restaurante e uma oficina, ou seja, era um local com grande fluxo de entrada e saída de veículos”. E “(...) Sob essa perspectiva, cabe destacar que a legislação de regência, notadamente o artigo 86 do Código de Trânsito Brasileiro possui a seguinte redação: Art. 86. Os locais destinados a postos de gasolina, OFICINAS, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN”. (ID. Num.

85056968 - Pág. 29 e 30)

Afirmam que “(...) o nexo de causalidade narrado nos autos desde a petição inicial, em que aponta a responsabilidade civil solidária da agravada Morro da Mesa é justamente a ausência de sinalização especial no local do acidente, que era margeado por um restaurante e uma oficina, o que demandava estrita observância ao art. 86 do CTB e Resolução 243 do CONTRAN. Eis o liame jurídico ignorado pelo r. juízo a quo!”. (ID. Num. 85056968 - Pág. 29 e 30)

Requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando o preenchimento dos requisitos que o justificam, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, a fim de que esta possa participar da fase de instrução do processo, cuja audiência já foi designada para o dia 30/6/2021, às 13 horas, evitando-se eventual futura alegação de cerceamento de defesa.

Pede que “(...) (b) seja revigorada a liminar concedida às fls. 116/116v. (DOC. 10) e ratificada pelo E. TJMT conforme acórdão prolatado no RAI 102486/2015 (DOC. 12), determinando à agravada Morro da Mesa que custeie o tratamento médico -psiquiátrico dos Agravantes, conforme comprovação documental anexada nos autos de origem (DOC. 19)”. (ID. Num. 85056968 - Pág. 46)

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. E, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Segundo a Agravada, MORRO DA MESA S/A, em sendo prolatada sentença extintiva que reconheceu a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, esta deve ser atacada por apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

Malgrado a alegação da Agravada, em sede de contrarrazões, tem-se que a Agravada é apenas uma das partes arroladas no polo passivo da demanda indenizatória, constituindo-se, portanto, em litisconsorte no feito.

Em sendo assim, é perfeitamente pertinente o manejo do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“(...) 4.
Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte
,
o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
,
pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista
após a devida instrução processual.

Precedentes: AgInt no AREsp
1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/06/2019, DJe 25/06/2019” (STJ - AgInt no REsp 1918169 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 2021/0014244-4 -
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
24/05/2021
Data da Publicação/Fonte
DJe 27/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito n. 3757-83.2015.811.0037, Código n. 148779, proposta por
ABDIEL PINTO CAMARGO e LINDIMEIRE SOUSA DE MORAIS CAMARGO,
em desfavor de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, BRUNA MARIANA DOHASHI e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária, declarando a carência de ação em relação à demandada (MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A),
julgando extinto o processo sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à parte mencionada, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

Pois bem. Com todo respeito à decisão da lavra da Magistrada singular, tenho que o simples fato de existência de nota técnica da SINFRA afastando a responsabilidade da Agravada, MORRO DA MESA S/A não possui, dentro do contexto fático dos autos, o condão de decretar a sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

Ora, ainda que incontestável a oficiosidade de tal documento, que concluiu pela ausência de necessidade de sinalização especial na via em que o acidente fatídico ocorreu, mostra-se importantíssimo reconhecer a necessidade de sopesar outras circunstâncias que envolveram o sinistro, visando aferir a responsabilidade civil da mencionada concessionária, tais como a verificação do
Termo do Contrato de Concessão Firmado acerca da sinalização, que poderia dar ensejo a conclusão diversa, se houvesse a análise dos argumentos postos pelas partes, eis que é fato público e notório que o acidente ocorreu na rodovia de responsabilidade da Agravada, salientando-se que não se está aqui a impor esta ou aquela decisão ao Juízo monocrático, mas que deveria ele se atentar às outras circunstâncias postas nos autos.

Ademais, a decisão atacada contraria posicionamento adotado na fase do saneador, momento em que a própria Magistrada apontou a viabilidade de observância aos termos do Contrato de Concessão:

“(...) indefiro a produção de prova pericial, uma vez que a mesma

é dispensável para comprovar eventual necessidade de sinalização especial no local do evento, a qual pode ser aferida mediante análise do fluxo de saída e entrada de veículos, em observância dos termos do contrato de concessão (dispõe sobre locais específicos de sinalização especial). (ID
Num. 85056993 - Pág. 2)

Acrescente-se, ainda, que a mencionada Nota Técnica é documento unilateral, havendo, assim, a necessidade de aferição de todos os elementos que possam induzir a responsabilidade ou não da concessionária do serviço público, inclusive porque há possiblidade de responsabilização com base no Código de Trânsito Brasileiro e nas Normas do CONTRAN, que deverão ser analisados pela Magistrada singular.

Com esses apontamentos, tendo em vista que a decisão se baseou apenas na Nota Técnica (SUOR/SALOC n. 023/2019), expedida pela SINFRA/MT, deixando de sopesar outros elementos arguidos nos autos da indenização, ressaltando que a decisão saneadora fez menção à dispensa de comprovação de necessidade de sinalização especial no local do evento, fazendo menção aos TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO que dispõe sore locais específicos de sinalização especial (especialmente em locais em que há comércio e fluxo razoável de entrada e saída de pessoas e veículos), posiciono-me pelo provimento do agravo, a fim de que todas as alegações sejam apreciadas pelo Juízo monocrático; e ai sim se verifique a responsabilidade ou não da concessionária.

Em face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de MANTER a Agravada MORRO DA MESA S/A no polo passivo da ação, restabelecendo decisões anteriores concernentes a tutela antecipada, a fim de que outros elementos de prova arrolados oportunamente sejam analisados pelo Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021